Tribunal: TJSP
Processo: 0020980-02.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Servidora Pública Estadual. Pedido de reconhecimento de direito à licença médica, com consequente regularização do registro de frequência. Matéria de direito público, com valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (artigos 3o e 4o da Lei Federal n. Lei n. 12.153/2009). Sentença recorrida, entretanto, que foi

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Servidora Pública Estadual. Pedido de reconhecimento de direito à licença médica, com consequente regularização do registro de frequência. Matéria de direito público, com valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (artigos 3o e 4o da Lei Federal n. Lei n. 12.153/2009). Sentença recorrida, entretanto, que foi proferida por magistrado que não integra o sistema dos juizados especiais. Fato que impede o exame do recurso pelo Colégio Recursal (artigo 39 do Provimento CSM n. 2.203/204). Impasse que deve ser resolvido mediante encaminhamento dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, com competência absoluta para conhecimento da causa, observada a disposição do artigo 64, § 4o, do CPC. Precedentes. Conflito procedente, com observação.